Tribunal: TJMT
Processo: 0033170-66.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0033170-66.2014.8.11.0041
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: RENATO LEITE DE MAGALHÃES SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial de id 36439964, ante a incidência da Súmula 83/STJ.
O Agravante assevera, em síntese, que “a decisão agravada denegou o Recurso Especial com fundamento exclusivo na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, asseverando ser entendimento pacífico do referido Tribunal a tese da prescrição de trato sucessivo ao caso das demandas originadas da conversão de cruzeiros reais para URV”. (id 48299959 - p. 2)
Argumenta que “(...) a jurisprudência do STJ, no caso concreto, corrobora o entendimento do Estado de Mato Grosso esposado no Recurso Especial interposto, que vem decidindo, reiteradamente, acerca da ocorrência da prescrição de fundo de direito”. (id 48299959 - p. 4)
Sem contrarrazões.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n)
No entanto, verifica-se que, no presente caso, quem interpôs o Recurso Especial que teve o seguimento negado foram os ora Agravados, cuja controvérsia era a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação em face do Mato Grosso, no sentido de receber as diferenças salariais, cobrança de salários atrasados e reconhecimento de nulidade de contrato administrativo. (id 36439964 - p. 6)
O Agravante, por sua vez, expõe nas razões do Agravo ao STJ, a sua irresignação em razão de suposta inadmissão recursal quanto ao tema da prescrição de fundo de direito nas demandas originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, o que não foi objeto de julgamento pelo Tribunal local, tampouco de juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência.
Diante desse quadro, constata-se evidente equívoco na interposição do presente Agravo, o qual não impugnou o fundamento da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, que, aliás, nem foi interposto pelo ora Agravante, o que implica, inclusive, em falta de interesse de agir, e, por conseguinte, em manifesta inadmissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NÃO REBATIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ”. (AgInt no AREsp 964.429/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 16/9/2016). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ORA RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica é de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.
2. Outrossim, o pronunciamento ora recorrido não foi direcionado à parte agravante, mas sim à parte agravada, de modo que carece, ainda, o agravo interno do requisito de admissibilidade denominado interesse recursal, consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, de modo que o seu interesse decorre justamente do prejuízo que a decisão possa ter lhe causado, o que não se observa no presente caso.
3. Agravo Interno do Particular não conhecido”. (AgInt no REsp 1686718/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019). (g.n.) [mutatis mutandis]
Ante o exposto, nego seguimento ao Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII